Tribunal: STJ
Processo: 5103848-34.2022.8.24.0023
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
EMENTAR - ELOS
ADVOGADOS
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
GIOVANA MICHELIN LETTI - SC021422
AGRAVADO
: COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO
SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA. SENTENÇA TRABALHISTA. REPERCUSSÃO NA FONTE DE
CUSTEIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNDAMENTO DO

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2244233 - SC(2025/0442927-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FUNDACAO ELETROSUL DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - ELOS
ADVOGADOS
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
GIOVANA MICHELIN LETTI - SC021422
AGRAVADO
: COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO
SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA. SENTENÇA TRABALHISTA. REPERCUSSÃO NA FONTE DE
CUSTEIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO
IMPUGNADO.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECUYRSAIS.
SÚMULA 283/STF.
PROVIMENTO PARCIAL. NÃO CABIMENTO. TEMA 1059/STJ.
1. Ação de consignação em pagamento.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado –
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a
apreciação do recurso especial.
5. A majoração dos honorários de sucumbência prevista no
§ 11, do
art. 85,
CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não
conhecido pelo tribunal.
6. Agravo interno parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56115050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:00:16
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 438f25dd-ee23-48d5-9e1c-2047f598f71b

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56115050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:00:16
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 438f25dd-ee23-48d5-9e1c-2047f598f71b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2244233 - SC(2025/0442927-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FUNDACAO ELETROSUL DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - ELOS
ADVOGADOS
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
GIOVANA MICHELIN LETTI - SC021422
AGRAVADO
: COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO
SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA. SENTENÇA TRABALHISTA. REPERCUSSÃO NA FONTE DE
CUSTEIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO
IMPUGNADO.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECUYRSAIS.
SÚMULA 283/STF.
PROVIMENTO PARCIAL. NÃO CABIMENTO. TEMA 1059/STJ.
1. Ação de consignação em pagamento.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado –
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a
apreciação do recurso especial.
5. A majoração dos honorários de sucumbência prevista no
§ 11, do
art. 85,
CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não
conhecido pelo tribunal.
6. Agravo interno parcialmente provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por FUNDACAO ELETROSUL DE
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - ELOS - contra decisão que conheceu do recurso
especial para dar parcial provimento.
consignação em pagamento, ajuizada por COMPANHIA DE
Ação:
GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SUL DO BRASIL -
Documento eletrônico VDA55127012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/03/2026 12:26:07
Código de Controle do Documento: a3c1fecb-6a9a-4aa3-9bb5-da42791a8afa

ELETROBRAS CGT ELETROSUL, em face de FUNDAÇÃO ELETROSUL DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - ELOS, na qual requer o repasse das contribuições
de custeio de previdência complementar decorrentes de condenação trabalhista,
com liberação do depósito e quitação da obrigação.
julgou improcedentes os pedidos.
Sentença:
deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão:
COMPANHIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SUL DO
BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RECUSA INJUSTIFICADA DA
CREDORA. LIQUIDEZ DO VALOR EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação de consignação em pagamento proposta por empresa patrocinadora de plano
de previdência complementar, objetivando o repasse de valores decorrentes de
condenação em reclamatória trabalhista, em favor da entidade de previdência
privada. A sentença julgou improcedente o pedido sob o fundamento de
inexistência de obrigação líquida e certa a ser satisfeita. Apelação interposta pela
autora com o pedido de reforma do julgado para reconhecimento da validade da
consignação, com a consequente liberação dos valores e extinção da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se a recusa da entidade de previdência em
receber os valores objeto da consignação se deu de forma justificada; e (ii) se a
obrigação judicial imposta à patrocinadora, ainda que a fundação não tenha
integrado a ação trabalhista, autoriza a extinção da obrigação mediante
consignação em pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A consignação em pagamento constitui meio legítimo de extinção da obrigação
quando o credor, sem justa causa, recusa-se a receber o valor devido.
2. A condenação judicial oriunda da Justiça do Trabalho impôs o repasse de valores
à entidade de previdência, o que vincula a parte devedora independentemente de a
credora ter integrado o polo passivo daquela demanda.
3. A recusa da fundação não se mostrou razoável, tendo em vista que o repasse se
limita às contribuições de custeio, sem implicar revisão de benefício nem
recomposição de reserva matemática.
4. A ausência de indicação expressa do valor tido como devido pela fundação na
contestação configura descumprimento do ônus previsto no
parágrafo
art. 544,
único, do CPC.
5. Presentes os requisitos legais, impõe-se o acolhimento do pedido de consignação
com a liberação do valor à credora e extinção da obrigação da devedora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. (e-STJ fl. 516)

opostos por FUNDAÇÃO ELETROSUL DE
Embargos de Declaração:
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - ELOS, foram rejeitados.
Documento eletrônico VDA55127012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/03/2026 12:26:07
Código de Controle do Documento: a3c1fecb-6a9a-4aa3-9bb5-da42791a8afa

alega violação dos arts. 1.022, I, II, 489, § 1o, IV, VI,
Recurso especial:
371, 479, 544, II, 1.026, § 2o, e 506 do CPC, bem como dissídio jurisprudencial.
Além da negativa de prestação jurisdicional, sustenta que o acórdão
deixou de observar teses repetitivas sobre a destinação dos valores quando
inviável a revisão do benefício, caracterizando ausência de fundamentação.
Argumenta que o julgamento contraria a prova técnica ao afastar, sem
motivação idônea, as conclusões da perícia atuarial. Assevera que a recusa em
receber os valores é justificada diante da impossibilidade de recomposição de
reserva matemática e da orientação dos Temas 955 e 1.021 do STJ.
Indica que a multa dos embargos é indevida por terem sido opostos com
propósito de prequestionamento, à luz da
Aponta violação à regra
Súmula 98/STJ.
da coisa julgada quanto aos limites subjetivos dos efeitos da decisão trabalhista.
conheceu do recurso especial para dar-lhe parcial
Decisão unipessoal:
provimento, apenas para afastar a multa do § 2o do
do CPC, incidente a
art. 1026
quanto à controvérsia de fundo; afastada, ainda, a alegação de
Súmula 283/STF
negativa da prestação jurisdicional.
questiona o arbitramento de honorários recursais,
Agravo interno:
tendo em vista o provimento adotado na decisão agravada, além de reiterar a
argumentação desenvolvida no recurso especial.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

I. Do tema 1059
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a majoração dos
honorários de sucumbência prevista no
§ 11, do CPC pressupõe que o
art. 85,
recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente, conforme entendimento
consolidado inclusive em precedente de repetitivo (
.
Tema 1059/STJ)
2. Na hipótese, verifica-se que o provimento adotado na decisão
agravada é no sentido do parcial provimento (e-STJ fls. 617-621), o que afasta a
incidência do § 11 do
do CPC.
art. 85
3. Quanto ao mais, a despeito das alegações aduzidas neste recurso,
verifica-se que aparte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de
ilidir o entendimento firmado na decisão ora agravada.
Documento eletrônico VDA55127012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/03/2026 12:26:07
Código de Controle do Documento: a3c1fecb-6a9a-4aa3-9bb5-da42791a8afa

II. Da violação do
do CPC
art. 1.022
4. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
5. A propósito, confira-se:
Terceira Turma, DJe de
REsp n. 2.095.460/SP,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
15/2/2024
AREsp n. 2.325.175/SP,
21/12/2023.
6. No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu,
fundamentada e expressamente acerca da não repercussão das verbas
remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da justiça
trabalhista, na renda do beneficiário, senão na repercussão da fonte de custeio (e-
STJ fl. 512), de maneira que os embargos de declaração opostos pela parte
recorrente, de fato, não comportavam acolhimento.
7. Assim, ausente omissão no acórdão recorrido, afasta-se a violação do
do CPC.
art. 1.022

III. Da violação do
do CPC
art. 489
8. Do exame do acórdão recorrido, constata-se que as questões de
mérito foram devidamente analisadas e discutidas, de modo que a prestação
jurisdicional foi esgotada.
9. É importante salientar que a ausência de manifestação a respeito de
determinado ponto não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias
aos interesses da parte. Logo, não há contrariedade ao
do CPC quando o
art. 489
Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado.
10. No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no
TERCEIRA
AREsp 1547208/SP,
TURMA, DJe
e AgInt no
QUARTA TURMA, DJe
19/12/2019
AREsp 1480314/RJ,
19/12/2019.

IV. Da existência de fundamento não impugnado
11. A recorrente não impugnou o seguinte fundamento utilizado pelo
no sentido de que a repercussão da sentença trabalhista no plano de
TJ/SC,
previdência complementar estaria limitada à recomposição da fonte de custeio,
sem reflexo na renda recebida pelo beneficiário, de modo que injustificada a
recusa da entidade de previdência complementar de receber o respectivo crédito
(e-STJ fl. 510).
12. Desse modo, deve ser mantido o acórdão recorrido ante a aplicação,
na hipótese, da Súmula 283/STF.
Documento eletrônico VDA55127012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/03/2026 12:26:07
Código de Controle do Documento: a3c1fecb-6a9a-4aa3-9bb5-da42791a8afa

V. DISPOSITIVO

Forte nessas razões, dou PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno,
apenas para afastar a majoração dos honorários recursais (e-STJ fl. 620).
Documento eletrônico VDA55127012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/03/2026 12:26:07
Código de Controle do Documento: a3c1fecb-6a9a-4aa3-9bb5-da42791a8afa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.244.233 / SC
Número Registro: 2025/0442927-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51038483420228240023
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDACAO ELETROSUL DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR -
ELOS
ADVOGADOS
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
GIOVANA MICHELIN LETTI - SC021422
RECORRIDO
: COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA
ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT
ELETROSUL
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDACAO ELETROSUL DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR -
Documento eletrônico VDA56078760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:58:34
Código de Controle do Documento: fcb5246e-d28a-4429-9f44-8a825fdf7dd8

ELOS
ADVOGADOS : FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
GIOVANA MICHELIN LETTI - SC021422
AGRAVADO
: COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA
ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL
ADVOGADOS : MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:58:34
Código de Controle do Documento: fcb5246e-d28a-4429-9f44-8a825fdf7dd8